Tribunal: TJPA
Processo: 0813549-43.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10397 - Sanitárias
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813549-43.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.

AGRAVADO: MUNICIPIO DE MARABA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. MULTA ADMINISTRATIVA IMPOSTA PELO PROCON MUNICIPAL. EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO IDÔNEA SEM PRAZO DE VIGÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Banco BNP Paribas Brasil S.A., sucessor por incorporação do Banco Cetelem S.A., contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá/PA, que, nos autos de ação anulatória de decisão administrativa proposta contra o Município de Marabá, concedeu tutela provisória para suspender a exigibilidade de multa imposta pelo Procon, condicionada à prestação de caução idônea, vedando, quanto ao seguro-garantia, apólice com termo final de vigência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a decisão judicial que condiciona a suspensão da exigibilidade de crédito oriundo de sanção administrativa à prestação de caução idônea, exigindo, no caso de seguro-garantia, ausência de prazo de vigência determinado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A análise do agravo de instrumento não compreende a validade do processo administrativo ou a proporcionalidade da multa, mas apenas a legalidade da exigência de caução idônea imposta para fins de suspensão da exigibilidade.

4. A decisão agravada admite o seguro-garantia como caução, mas condiciona sua aceitação à inexistência de prazo final de vigência, a fim de preservar a efetividade do crédito público durante todo o trâmite da ação anulatória.

5. A tutela provisória é medida de natureza precária e instrumental, podendo o juízo exigir contracautelas proporcionais para resguardar o interesse do réu, sobretudo quando envolvido crédito público.

6. A exigência de caução sem termo final está fundamentada em política judiciária interna voltada à contenção de demandas anulatórias com caráter protelatório, constituindo exercício legítimo da prudência judicial.

7. A alegação do agravante, de que cláusula de renovação automática da apólice seria suficiente, não afasta o risco processual apontado pelo juízo de origem, nem demonstra a ilegalidade da exigência formulada.

8. A existência de debate jurisprudencial sobre a idoneidade do seguro-garantia com prazo de validade não invalida a solução adotada na origem, que visa à preservação da eficácia da tutela final.

9. Precedente citado pelas contrarrazões (TJSP, AI nº 2165205-81.2022.8.26.0000) é inaplicável ao caso, pois admite a suspensão até o vencimento da apólice, mas não trata da exigência de caução por prazo indeterminado como contracautela legítima em ação anulatória de crédito público.

Ausente demonstração de teratologia, ilegalidade ou abuso, impõe-se a manutenção da decisão agravada, que está suficientemente motivada e congruente com os fins da tutela provisória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão que condiciona a suspensão da exigibilidade de multa administrativa à prestação de caução idônea sem prazo de vigência no seguro-garantia está legitimamente fundamentada, desde que motivada na necessidade de resguardar a efetividade do crédito público e o resultado útil do processo.

A tutela provisória admite modelagem conforme a prudência do julgador, sendo legítima a exigência de contracautelas proporcionais ao risco processual envolvido.

A ausência de termo final em apólice de seguro-garantia pode ser exigida como requisito de idoneidade da caução, não configurando ilegalidade nem abuso de poder jurisdicional.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 835, § 2º, e 848, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, AI nº 2165205-81.2022.8.26.0000, DJe 16.08.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo
interposto por Banco BNP PARIBAS BRASIL S.A sucessor por incorporação do BANCO CETELEM S.A em face da decisão que indeferiu a medida liminar, proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá nos autos da Ação Anulatória de decisão administrativa (proc. 0810337-27.2024.8.14.0028), ajuizado em face do MUNICÍPIO DE MARABÁ.

Na origem o Banco agravante ajuizou Ação Anulatória de Decisão Administrativa (proc. 0810337-27.2024.8.14.0028) contra o Município de Marabá.

Argumenta o Banco recorrente que foi notificado pelo ora requerido, a recolher a multa aplicada pelo Procon no valor de
R$ 83.088,00
, por decorrência de reclamação administrativa aplicada pelo Procon.

Relata que não lhe foi garantido no processo administrativo que tramitou no Procon o devido processo legal formal e substancial. O legal, devido a inobservância do dever de motivação das decisões administrativas, visto que, no seu entender, mesmo tendo provado que não houve falha na prestação de seu serviço, ainda assim foi multada e devido a inobservância da impessoalidade, já que alega ter sido vítima de retaliação. Em relação a não observância do devido processo legal substancial, alega que a multa é exorbitante.

O magistrado
a quo
proferiu decisão interlocutória deferindo a liminar para determinar que o Réu, a contar de sua intimação, se abstenha de cobrar o crédito ora impugnado,
desde que o autor comprove a prestação de caução idônea no prazo de até 15 dias. (Id. 121011871).

Inconformado com a decisão interlocutória, o recorrente interpôs recurso de agravo de instrumento contra decisão administrativa proferida pelo Procon do Município de Marabá, que impôs multa de 3600 UFM, equivalente a aproximadamente R$ 83.088,00. A sanção foi aplicada em decorrência de supostas infrações cometidas pelo Banco no âmbito de relações consumeristas.

Fatos alegados pelo recorrente:

(i)
Processo administrativo nº 15.002.001.21-0001473:
O Banco foi condenado a pagar multa pela suposta prática de descontos indevidos em benefício previdenciário da consumidora, referentes a empréstimos consignados e cartão de crédito consignado.

(ii)
Reclamação da consumidora:
Alega ter sofrido descontos não autorizados de R$ 281,10, R$ 48,89, e R$ 52,25 em seu benefício previdenciário. Pediu o cancelamento dos empréstimos e a devolução dos valores descontados.

(iii)
Liquidação do contrato:
O Banco afirma que o contrato foi quitado pela consumidora em 2021 e que os descontos ocorreram devido a atrasos no processamento da quitação.

(iv)
Tentativa de reembolso:
A devolução dos valores foi dificultada pelo encerramento da conta da consumidora, e o Banco solicita novos dados bancários para reembolso, os quais não foram fornecidos.

(v)
Regularidade dos serviços:
O Banco defende que todos os descontos foram feitos em conformidade com a legislação e que a consumidora estava ciente das transações. Argumenta que a multa aplicada é desproporcional e sem fundamentação adequada, configurando caráter confiscatório.

(vi)
Pedidos do Agravante:
O Banco pede a concessão de efeito suspensivo e no mérito, anulação ou redução da multa, alegando que a decisão administrativa foi genérica, desprovida de fundamentação e desproporcional aos supostos danos causados.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria, momento em que proferi decisão interlocutória indeferindo o pedido de efeito suspensivo – id. 21856523.

Inconformado com a decisão que negou o pedido de efeito suspensivo, o BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A, sucessor por incorporação do BANCO CETELEM S.A, (“BNP” ou “Agravante”), interpôs Recurso de Agravo Interno – Id. 22340166.

FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARABÁ apresentou contrarrazões ao Recurso de Agravo Interno – Id. 22915572.

O MUNICÍPIO DE MARABÁ – FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL apresentou contrarrazões ao Recurso de Agravo de Instrumento – Id. 29281502.

A Procuradoria de Justiça deixou de apresentar manifestação acerca do mérito recursal – Id. 30691678.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I – Juízo de Admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal e estando a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC,
conheço
do presente recurso de Agravo de Instrumento.

Julgo prejudicado o recurso de agravo interno (Id. 22340166), em razão do julgamento do presente recurso de agravo de instrumento.

II – Mérito

Examinando os presentes autos, constato que não assiste razão os argumentos do agravante. Explico.:

Nota-se que a controvérsia devolvida a esta instância é pontual e deve ser mantida em seu exato perímetro, ou seja, não se examina, neste momento, a validade do processo administrativo do PROCON nem a proporcionalidade final da multa, mas apenas se a decisão que deferiu tutela provisória, condicionando a suspensão da exigibilidade à prestação de caução idônea — e, quanto ao seguro-garantia, à ausência de prazo de validade — incorre em ilegalidade, teratologia ou abuso de discricionariedade judicial.

A decisão recorrida, ao contrário do que sustenta o agravante, não nega, em tese, a utilização do seguro-garantia; antes, a admite como modalidade de caução, mas exige que não se submeta a termo final de vigência, justamente porque a duração do processo é incerta e porque a garantia deve preservar, sem hiatos, a utilidade do provimento final e a efetividade da cobrança, caso a ação anulatória seja julgada improcedente.

Nesse passo, é decisivo reconhecer que a tutela provisória, por sua natureza instrumental e precária, comporta modelagem conforme a prudência do julgador, que pode impor contracautelas adequadas ao risco processual, inclusive em prol da proporcionalidade entre o alívio imediato conferido ao demandante e a preservação da posição jurídica do réu/credor público.

O próprio Juízo de origem explicita que, por razão de prudência institucional e de efetividade das decisões administrativas locais, passou a exigir novamente caução, observando cenário de multiplicação de ações anulatórias com viés protelatório, o que, para além de juízo de experiência do magistrado natural, revela fundamento racional de política judiciária interna compatível com a lógica das tutelas de urgência: suspender exigibilidade sem garantia, em créditos de natureza sancionatória administrativa, pode equivaler, no mundo dos fatos, à neutralização prática da sanção, sobretudo quando o tempo processual — por definição — é imprevisível.

Percebe-se que o agravante pretende substituir tal prudência por uma afirmação genérica de suficiência, uma vez que sustenta que apólice com prazo determinado, acrescida de cláusula de renovação compulsória e lastreada em normativas setoriais, seria idônea. Entretanto, em sede de tutela provisória, a idoneidade da caução não se presume por construções abstratas, pois exige-se adequação concreta e controlável, em especial quando o próprio Juízo sinaliza a razão pela qual rechaça o termo final de vigência — a impossibilidade de fixar,
ex ante
(antes do fato), o momento de encerramento do processo.

E, ainda que se reconheça a existência de debate jurisprudencial sobre o tema (como o próprio agravante enfatiza), essa divergência, por si, não torna ilegítima a opção do primeiro grau por uma solução de menor risco para o erário e para a efetividade da tutela final, sobretudo quando a medida deferida já foi calibrada de modo a beneficiar o agravante (suspensão da cobrança), sem suprimir a segurança do credor (condicionamento à caução).

De outra banda, as contrarrazões apontam precedente do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que apólice de seguro-garantia com prazo de vigência determinado seria inidônea para garantir execução fiscal, justamente pelo risco de esvaziamento prático diante da duração do processo, o que reforça — no mínimo — a razoabilidade da cautela adotada na origem, ao exigir garantia sem termo final – Id. 29281502

Ainda que o caso não esteja, formalmente, em execução fiscal, a lógica de preservação da eficácia da garantia, quando se trata de crédito público e de duração imprevisível do procedimento, permanece como vetor de prudência decisória e afasta qualquer qualificação de teratologia.

Há, por fim, um dado de racionalidade processual que não pode ser ignorado, uma vez que o que se pede no agravo não é a concessão da suspensão, mas o afrouxamento do requisito de garantia, substituindo-o por um modelo que admite termo final.

Tal pretensão, por definição, amplia o risco de descontinuidade da cobertura, e, portanto, desloca o ônus da incerteza temporal do processo para o credor público, quando o próprio sistema de tutela provisória recomenda o equilíbrio entre a utilidade imediata ao autor e a segurança do resultado útil final. Assim, ausente demonstração de ilegalidade manifesta, e presente motivação explícita e congruente com a natureza da medida, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA APLICADA PELA ARTESP, DECORRENTE DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. Inaplicabilidade
do
artigo 151
do
CTN e
da
Súmula 112
do
STJ –
Suspensão do crédito
que se mostra possível com o oferecimento
do
seguro-garantia, desde que preenchidos os requisitos previstos pelos artigos 835, § 2º e 848, p. único, ambos
do
NCPC – Valor
do
seguro garantia superior ao
do
débito constante
da
inicial – Deferimento
da suspensão da exigibilidade do
débito até o vencimento
da
apólice – Recurso provido, ratificando-se a tutela recursal concedida (TJSP,2165205-81.2022.8.26.0000, DJe 16/08/2022).

Em síntese, entendo mais prudente neste momento ser mantida a decisão agravada porque a exigência de caução idônea, com restrição específica quanto ao seguro-garantia sujeito a prazo de validade, constitui contracautela proporcional e motivada, sem transbordar os limites da tutela provisória nem configurar abuso, assegurando simultaneamente a suspensão da cobrança e a preservação da eficácia do crédito público em cenário de duração processual incerta.

Dessa maneira, ausente demonstração de ilegalidade manifesta, e estando a decisão recorrida motivada e congruente com a natureza da tutela provisória deferida, o recurso não merece prosperar, impondo-se a manutenção integral do decisum.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.
, sucessor por incorporação do
BANCO CETELEM S.A.
, para
MANTER
a decisão agravada proferida pelo juízo a quo.

É como voto.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 24/02/2026